Tribunal: TJPA
Processo: 0810895-94.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810895-94.2023.8.14.0040

APELANTE: J C N SILVA LTDA

APELADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. MITIGAÇÃO. DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de que a ausência da via original da cédula de crédito bancário não invalida o feito quando inexistente dúvida quanto à autenticidade ou circulação do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o processamento de ação de busca e apreensão; e (ii) se a decisão monocrática que afastou tal exigência deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, exige a demonstração de erro, ilegalidade ou desacerto na decisão agravada, o que não se verificou no caso concreto.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da exigência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário em ações de busca e apreensão, quando inexistente controvérsia quanto à existência do débito, autenticidade do documento e ausência de circulação do título.

5. A ação de busca e apreensão possui natureza reipersecutória, voltada à retomada do bem, distinguindo-se das ações executivas, nas quais a exigência do título original se mostra mais rigorosa.

6. O art. 425, VI, do CPC confere validade probatória às cópias digitalizadas, presumindo-se a veracidade dos documentos juntados pelos advogados, salvo impugnação específica.

7. Inexistindo alegação ou prova de circulação da cártula, tampouco impugnação concreta quanto à autenticidade do contrato, mostra-se suficiente a juntada de cópia digitalizada para instruir a demanda.

8. Ausentes argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A apresentação da via original da cédula de crédito bancário não é requisito absoluto para o processamento da ação de busca e apreensão, podendo ser suprida por cópia digitalizada quando inexistente dúvida sobre a autenticidade, existência do débito e não circulação do título.

2. O agravo interno deve ser desprovido quando não demonstra erro ou ilegalidade na decisão monocrática impugnada."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.021 e 425, VI; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2168567/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19/03/2024; STJ, AgInt no REsp 2106763/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/05/2024; STJ, REsp 1991371/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por J C N SILVA LTDA contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora, que negou provimento à Apelação Cível, mantendo incólume a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A.

A decisão monocrática agravada assentou que, embora a cédula de crédito bancário seja título dotado de cartularidade, a exigência de apresentação do original não é absoluta nas ações de busca e apreensão, sendo suficiente a juntada de cópia quando inexistente controvérsia acerca da autenticidade do documento ou da circulação do título, circunstâncias verificadas no caso concreto, motivo pelo qual foi mantida a sentença de procedência, inclusive com majoração dos honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID. 31881156), a agravante sustenta, em síntese, o cabimento do presente agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC; a nulidade da decisão monocrática por suposta afronta ao princípio da cartularidade; a obrigatoriedade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário em ações de busca e apreensão, sob pena de indeferimento da inicial; a existência de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais estaduais que exigiriam o depósito do título original em juízo, a fim de evitar sua circulação e eventual duplicidade de cobrança.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da necessidade de juntada da cártula original e consequente extinção da ação de origem, com revogação da liminar de busca e apreensão.

Em contrarrazões colacionadas aos autos (ID. 33158898), o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada, argumentando, em síntese, a inaplicabilidade do princípio da cartularidade ao caso concreto, por se tratar de ação de natureza reipersecutória, e não executiva; a desnecessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, bastando a comprovação da relação jurídica e do inadimplemento; a conformidade da decisão agravada com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a juntada de cópia do contrato em ações de busca e apreensão quando inexistente dúvida acerca da autenticidade ou circulação do título.

Requer, ao final, o desprovimento do agravo interno, com a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele
conheço
.

A controvérsia recursal cinge-se à necessidade de apresentação da via original da CCB para o processamento da ação de busca e apreensão.

Pois bem.

O Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, destina-se ao controle colegiado da decisão unipessoal, exigindo, para sua reforma, a demonstração inequívoca de erro, ilegalidade ou desacerto na decisão agravada.

No caso concreto, contudo, não se vislumbra qualquer elemento novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, a qual deve ser integralmente mantida. Explico.

O
Superior Tribunal de Justiça, em julgados mais recentes, passou a mitigar a exigência da via original da CCB
, reconhecendo a validade da cópia digitalizada quando ausente qualquer indício de circulação do título e demonstrada a relação contratual subjacente e a inadimplência.

Destacam-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 425, VI, §§ 1º E 2º, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula de crédito bancária digitalizada,
cabendo ao devedor a apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título.

2. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2168567 SP 2022/0212966-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. A discussão nos autos reside em verificar se há necessidade de juntar a via original de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária em ação de busca e apreensão.

2. A exigência de apresentação da via original do título executivo pode ser abrandada no caso em que inexiste dúvida em relação à existência do título e da dívida e não comprovada que houve circulação. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 2106763 MT 2023/0373835-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Esse entendimento tem por base o disposto no art. 425, VI, §§ 1º e 2º, do CPC, conjugado com a sistemática da Lei nº 10.931/2004, especialmente em sua forma atualizada pela Lei nº 13.986/2020, que reconhece a validade das CCBs emitidas por meio eletrônico ou escritural, acompanhando a digitalização das práticas bancárias.

No mesmo sentido, esta 2ª Turma de Direito Privado do TJPA já acolheu o entendimento de que a ausência da via original da CCB não impede, por si só, o prosseguimento da ação. Na ocasião, foi reconhecido que
a ausência da via original da CCB não obsta, por si só, o prosseguimento da ação,
desde que não comprovada a circulação da cártula, nem infirmada a existência do débito
.

Vejamos a ementa do referido julgado de
fevereiro/2025
:

TJPA – Apelação Cível nº 0839985-77.2022.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes

“EMENTA

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO INDEVIDA. CÓPIA DIGITALIZADA DO CONTRATO.PRECEDENTES RECENTES DO STJ.

CASO: Apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por falta de apresentação da cédula de crédito original.

QUESTÃO: A necessidade de apresentação da cédula de crédito original na ação de busca e apreensão.

RAZÕES DE DECIDIR: O Tribunal entendeu que a apresentação da cópia digitalizada do contrato é suficiente para instruir a ação de busca e apreensão, considerando a jurisprudência do STJ.

DISPOSITIVO E TESE: O recurso foi provido, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

DISPOSITIVOS RELEVANTES: Art. 425, VI do CPC; Lei 10.931/2004.”

Em sede recursal, o apelante sequer menciona existência de circulação da cártula, tampouco infirma a existência do débito.

Isto é, não há alegação ou demonstração de que a cártula tenha circulado ou que sua autenticidade tenha sido impugnada, tampouco se trata de execução do crédito representado no título.

Frise-se que, conforme bem esclarecido na decisão agravada,
a instituição financeira pleiteia exclusivamente a retomada do bem alienado fiduciariamente
, diante do inadimplemento contratual do devedor fiduciante,
o que já ocorreu na origem, após deferimento da liminar de busca e apreensão, confirmada em sentença.

Nesse cenário, considerando que se trata de ação de busca e apreensão com base no inadimplemento contratual e não na execução da CCB, bem como que não há alegação de que o título foi transferido a terceiro ou esteja em circulação paralela, a via digitalizada juntada aos autos revela-se suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e o inadimplemento.

Em conclusão, verifica-se que a ação não tem natureza executiva, mas sim reipersecutória (retomada da coisa), o que já foi concretizado. Além disso, o CPC/2015 admite a cópia digitalizada (art. 425, VI), e presume a veracidade dos documentos apresentados pelos advogados;

Conforme já consignado acima, o STJ vem modulando o entendimento nesses casos, distinguindo claramente entre ações executivas, que exigem o original; e ações de busca e apreensão, que admitem cópia, desde que não haja dúvida quanto à existência, autenticidade e não circulação do título, o que se verifica no caso concreto.

No caso sob exame, a CCB não circulou e a apelante não apresentou prova em sentido contrário.

Assim, o recurso não apresenta fundamentos jurídicos suficientes para reformar a decisão agravada.

Corroborando o entendimento:

RECURSO ESPECIAL Nº 1991371 - MA (2022/0074680-5) EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA. IMPRESCINDIBILIDADE. RESSALVA. COMPROVAÇÃO DO TÍTULO, DO DÉBITO E DA NÃO CIRCULAÇÃO. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

II - Inexiste qualquer exigência legal quanto a alegação de necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, já que tal documento se faz imprescindível quando a ação proposta tiver o intuito de executar o valor consubstanciado no título, o que não é o caso, pois na situação retratada,
a instituição financeira pleiteou a busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia
, logo, não assiste razão ao recorrente, portanto, o recurso apelativo merece desprovimento. (STJ - REsp: 1991371 MA 2022/0074680-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 19/04/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026